Tribunal: TJBA
Processo: 8007151-81.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007151-81.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FATIMA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ

APELADO: ARIVALDO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO ANUNCIACAO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO ANALISADO EM SENTENÇA. OMISSÃO SUPRIDA PELO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedente o pedido, impondo ao réu a obrigação de adequar obra em imóvel vizinho. O juízo de origem não apreciou os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial.

2. A sentença foi omissa quanto aos pedidos de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de advogado e de laudo técnico, bem como quanto ao pedido de indenização por danos morais. O recurso impugna especificamente tais omissões, postulando sua análise com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se a omissão da sentença quanto aos pedidos indenizatórios autoriza a aplicação da teoria da causa madura para análise direta pelo tribunal; e saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais e morais, decorrentes da realização de obra em imóvel vizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença deixou de apreciar os pedidos indenizatórios, incorrendo em omissão relevante. Aplicável a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, III, do CPC.

5. O pedido de indenização por danos materiais foi fundado em despesas com honorários advocatícios e laudo técnico particular. Tais gastos não se caracterizam como danos indenizáveis, pois não configuram prejuízo causado pelo réu.

5. A contratação de advogado e de prova unilateral não gera obrigação de reparação, por ausência de participação ou contribuição do réu para a ocorrência das despesas.

6. O pedido de indenização por danos morais não encontra amparo na prova dos autos. O laudo pericial afasta a existência de conduta ilícita, risco à integridade física ou ameaça concreta à propriedade da autora.

7. Inexistindo ilicitude, dano e nexo de causalidade, não se configura o dever de indenizar.

8. A alegação de invasão de área e de propriedade exclusiva do muro divisório foi afastada pela prova pericial, que reconheceu a natureza comum do muro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para suprir a omissão da sentença quanto aos pedidos de indenização, os quais se julgam improcedentes. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão da sentença quanto a pedido de indenização pode ser suprida pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC. 2. Despesas com honorários advocatícios e laudo técnico particular não configuram, por si sós, danos materiais indenizáveis. 3. Ausentes conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, não há dever de indenizar por danos morais em litígio entre vizinhos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 492 e 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2021; TJMG, AC 60116690520158130027, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 11.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1000748-77.2020.8.26.0272, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023; TJSC, Apelação 0309439-45.2016.8.24.0005, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., 6ª Câmara de Direito Civil, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007151-81.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante
FATIMA SILVA DOS SANTOS
e como apelada
ARIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar,
conhecer e dar

parcial
provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator